Tribunal: TJSP
Processo: 2095894-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição – Interrupção da prescrição pela incapacidade absoluta, nos termos do art. 198, I, do Código Civil – Entrada em vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência que alterou a redação do art. 3o do aludido diploma, conferindo ao absolutamente incapaz, pela deficiência, a capacidade civil plena ou a

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição – Interrupção da prescrição pela incapacidade absoluta, nos termos do art. 198, I, do Código Civil – Entrada em vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência que alterou a redação do art. 3o do aludido diploma, conferindo ao absolutamente incapaz, pela deficiência, a capacidade civil plena ou a incapacidade relativa – Incidência da contagem do prazo prescricional a partir de sua entrada em vigência, aos 06.01.2016 – Prazo prescricional para a indenização e ressarcimento dos prejuízos causados por erro médico de 05 anos, nos termos do art. 27 do Código do Consumidor – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095894-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
FABIO DE SOUZA E SILVA, são agravados VALDOMIRO ARLINDO DA SILVA
(INCAPAZ) e AMARO ARLINDO DA SILVA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095894-71.2020.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 18078
Agravo de Instrumento no 2095894-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA E SILVA
AGRAVADOS: VALDOMIRO ARLINDO DA SILVA E AMARO ARLINDO DA SILVA
INTERESSADOS: ANTONIO ROCHA LEITE FILHO, DALVO BARBOSA DO AMARAL,
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA E AMARO
ARLINDO DA SILVA
COMARCA: ARARAQUARA
VOTO No 18078
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição –
Interrupção da prescrição pela incapacidade absoluta,
nos termos do art. 198, I, do Código Civil – Entrada em
vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência que
alterou a redação do art. 3o do aludido diploma,
conferindo ao absolutamente incapaz, pela deficiência, a
capacidade civil plena ou a incapacidade relativa –
Incidência da contagem do prazo prescricional a partir
de sua entrada em vigência, aos 06.01.2016 – Prazo
prescricional para a indenização e ressarcimento dos
prejuízos causados por erro médico de 05 anos, nos
termos do art. 27 do Código do Consumidor – Decisão
mantida – Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação de indenização por danos morais, rejeitou o
pedido de reconhecimento da prescrição objetivando, em síntese, o reexame e a
reversão do julgado com fundamento, em resumo, na ocorrência da prescrição,
pois decorrido o prazo de 10 anos entre os fatos alegados e a propositura da ação.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta e parecer do Ministério Público pelo não provimento do
recurso.
Na espécie, não se cogitou da ocorrência da
prescrição da pretensão de ressarcimento pelos prejuízos causados, especialmente
porque, após a realização da cirurgia ocorrida aos 06.12.2008, houve o
reconhecimento da incapacidade absoluta do agravado, por sentença prolatada aos
07.04.2010 (transitada em julgado aos 14.05.2010), interrompendo a prescrição
nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095894-71.2020.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 18078
Ocorre que, com a entrada em vigência do Estatuto da
Pessoa com Deficiência, houve a modificação da redação do art. 3o do aludido
diploma, conferindo ao absolutamente incapaz a ter capacidade civil plena ou a
incapacidade relativa, fato que faz incidir a contagem do prazo prescricional a partir
de sua entrada em vigência, aos 06.01.2016, sendo certo que o prazo prescricional
para a indenização e ressarcimento dos prejuízos causados por erro médico é de
05 anos, nos termos do art. 27 do Código do Consumidor, donde a inocorrência da
prescrição da pretensão. Foi o bastante.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ERRO MÉDICO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC.
DECISÃO
AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. TERMO
INICIAL. CIÊNCIA DA IRREVERSIBILIDADE DO
DANO. REFORMA. SÚMULA No 07 DO STJ AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do
NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior
Tribunal
de
Justiça
2.
A
orientação
jurisprudencial desta Corte é de que o prazo para a
ação de reparação do dano material, moral e estético
decorrente de erro médico é o de 5 (cinco) anos
previsto no art. 27 do CDC. 3. Alterar a conclusão do
Tribunal a quo quanto ao momento em que o
agravado tomou ciência da ocorrência de erro médico
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o
que atrai o óbice Da Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2095894-71.2020.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 18078
regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp
626.816/SP,
Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe
10/06/2016)
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator